Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022329-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), EXPEDITO LIBERATO DOS REIS - CPF: 023.723.866-70 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que deu provimento a agravo de instrumento do devedor para extinguir a ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” seria suficiente para caracterizar a mora; e (ii) se o protesto positivo do título, com intimação por edital, supre a ausência de comprovação da entrega da notificação no endereço contratual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, a constituição em mora é pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

4. O Tema 1.132/STJ admite que a mora seja comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, sem exigir recebimento pessoal, desde que comprovada a tentativa de entrega.

5. A devolução da notificação por “não procurado” não demonstra a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para caracterizar a mora.

6. O protesto do título com intimação por edital somente tem eficácia para constituir em mora quando esgotados os meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
“1. A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação ‘não procurado’, sem comprovação de tentativa de entrega, não configura a mora exigida para a ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; Tema 1.132/STJ; STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.10.2012.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 304060897), que rejeitou os embargos de declaração, proferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022329-35.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso do agravado para extinguir a Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito.

A agravante afirma que comprovou a constituição válida da mora em suas contrarrazões, com fundamento no Tema 1.132 do STJ, que considera suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando prova de recebimento pessoal. Destaca que, além da notificação via AR, a mora foi regularmente configurada pelo protesto positivo do título em 07-10-2024 (Id. 306078850).

Alega que a decisão monocrática deixou de apreciar o protesto, limitando-se à análise da falha na notificação postal. Sustenta que os embargos de declaração opostos para sanar tal omissão (Id. 306075899) foram rejeitados de forma equivocada, pois a decisão embargada incorreu em erro fático ao afirmar que “a notificação sequer foi enviada”, quando o AR (Id. 298100358) comprova o envio, ainda que com resultado “não procurado”, reconhecimento já feito na decisão anterior (Id. 298614877).

Invoca o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, que permite ao credor optar entre carta registrada ou protesto para comprovar a mora, sustentando que o protesto positivo com intimação efetiva é autônomo e suficiente, não se exigindo prévio esgotamento de tentativas de localização, requisito aplicável apenas ao protesto por edital.

Requer, por fim, o provimento do agravo interno para reformar integralmente as decisões de Id. 304060897 e Id. 306645865, reconhecendo a validade da constituição em mora e determinando o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante afirma que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em face do agravado, com fundamento no inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C11533690-3, celebrado em 28/10/2021, que tinha como garantia fiduciária o veículo HILUX CD, Diesel, Marca TOYOTA, Ano/Modelo 2013/2013, chassi 8AJFY29G6D8532860, Renavam 00535738412, Placa OUF-6C68, sendo que a inadimplência teve início a partir da 31ª parcela, vencida em 27/05/2024.

Relata que o Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta deferiu a liminar de busca e apreensão do bem (Id. 298100360), reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor, contra a qual o agravado interpôs Agravo de Instrumento (Id. 298100356), sustentando a ausência de regular constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial enviada retornou com a anotação "NÃO PROCURADO" (Id. 298100358) e que o endereço da notificação divergia do constante no contrato.

No caso, o §2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nestes autos, a notificação devolvida com a anotação “não procurado”, não pode ser utilizada como meio de comprovação da mora, isso porque, sequer saiu dos correios.

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Nestes autos, embora o apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INVIABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA MORA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação da constituição em mora como condição para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato com a anotação "não procurado", é suficiente para configurar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição em mora é pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132) admite que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de recebimento pelo destinatário, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local.

5.
A devolução da notificação por "não procurado" não evidencia a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para a configuração da mora.

6. A ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de ocultação do bem pelo devedor também afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.10.2012; TJ-RJ, AI 0063592-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 26.01.2023”.
(TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11-2-2025, DJE de 14-2-2025, grifos nossos).

O agravante argumenta que, diante da impossibilidade de entrega da notificação, realizou o protesto do título, meio subsidiário e válido para demonstrar a inadimplência quando inviabilizado o recebimento da notificação no endereço contratual.

Ocorre que o protesto do título, com intimação por edital, somente é válido para a constituição em mora quando esgotados os meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso em análise, não houve tentativa de notificação no endereço.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025